Tribunal: TJDFT
Processo: 0738697-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738697-14.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILCE REGINA DA SILVA, ANA LUIZA MARINHO CARNEIRO AGRAVADO: SONIA EFIGENIA DE CARVALHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILCE REGINA DA SILVA e ANA LUIZA MARINHO CARNEIRO contra a r. decisão (ID 42234797) proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança no 0724143-08.2021.8.07.000, movida por SONIA EFIGENIA DE CARVALHO, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas requeridas. Na origem, a parte agravada ajuizou ação de cobrança em face das agravantes, tendo por objeto contrato de locação em que as recorrentes teriam figurado com fiadoras juntamente com seus cônjuges. Em decisão saneadora, o Juiz a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade arguida, entendendo que o contrato entabulado qualificou as requeridas como fiadoras, de modo que as assinaturas consignadas no contrato não se resumiram a mera outorga uxória. No presente recurso (ID 41299283), as agravantes alegam que não participaram do negócio discutido nos autos como fiadoras, mas, assinaram o contrato apenas com o fim de conceder a outorga uxória necessária à fiança prestada pelos seus cônjuges. Contrarrazões apresentadas (ID 42234796). Como visto, o pleito recursal das agravantes cinge-se no reconhecimento da ilegitimidade para figurarem no polo passivo da demanda que tramita na instância de origem. Ocorre que o art. 1.015 do Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra a discussão acerca da rejeição de pedido de ilegitimidade passiva formulado pela parte agravante. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Não se desconhece da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.696.396/MT (Tema 988), contudo, a discussão sobre a ilegitimidade passiva não se reveste da urgência necessária para atrair a mitigação da taxatividade o art. 1.015 do CPC, podendo ser discutida em preliminar de eventual recurso de apelação. Desse modo, a fim de se evitar decisão surpresa, segundo preconiza o art. 10, do CPC[1], intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca do cabimento do recurso interposto, nos termos do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil[2]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator